Tribunal: TJBA
Processo: 0087359-73.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087359-73.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, LORENA ALMEIDA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
ALEGAÇÃO
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
NÃO RECONHECIDA
. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. EXISTÊNCIA COMPROVADA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. UM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OUTRO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis proposta pela Ordem Terceira Secular de São Francisco em face de Maria Júlia de Oliveira, sob a alegação de inadimplemento contratual decorrente de locação verbal.

Sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido autoral.

Recursos simultâneos interpostos por Carlos Alberto Oliveira da Silva e Luis Antônio Oliveira da Silva, o primeiro alegando inexistência da relação locatícia e requerendo, subsidiariamente, indenização por benfeitorias; o segundo alegando nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário; (ii) saber se existiu contrato de locação verbal entre as partes; (iii) saber se é devida indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a nulidade da sentença por ausência de citação, ante a existência de indícios de que o apelante tinha ciência inequívoca da demanda e permaneceu inerte, configurando nulidade de algibeira.

Reconhecida a validade do contrato de locação verbal com base em carta assinada pelo genitor dos apelantes, depoimentos colhidos em audiência e demais elementos de convicção, conforme permissivo do art. 565 do Código Civil e art. 3º da Lei 8.245/91.

Demonstrada a sub-rogação legal da locação nos termos do art. 11 da Lei 8.245/91, em razão da residência dos herdeiros no imóvel após o falecimento do locatário.

Reconhecido o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, nos termos do art. 35 da Lei do Inquilinato, com apuração em sede de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Luis Antônio Oliveira da Silva desprovido; recurso de Carlos Alberto Oliveira da Silva parcialmente provido, apenas para reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
nº
0087359-73.2000.8.05.0001
,
em que figura como apelante
s

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
e
LUIS ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA

e

apelad
a
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUIS ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA;
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto por

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .